Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600238-50.2024.6.16.0106
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
GASTO
ILÍCITO
DE
RECURSOS.
REPRESENTAÇÃO DO ART. 30-A DA LEI
N. 9.504/97. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença
que
julgou
procedente
representação por uso irregular de recursos
em campanha eleitoral, cassando o diploma
de candidato eleito suplente e declarando
sua inelegibilidade.

2. A representação foi ajuizada sob a
alegação de que o candidato realizou
despesa com locação de veículo, custeada
com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), sem
declarar gastos com combustíveis.

3. O juízo de primeiro grau entendeu que a
ausência de comprovação dos gastos com
combustível, somada ao fato de a despesa

Num. 44768384 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118593012300000043705648
Número do documento: 25102118593012300000043705648
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:19
com a locação ter ultrapassado o limite
legal, configurou ilícito eleitoral grave o
suficiente para justificar a cassação do
diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em
definir se a irregularidade constatada na
prestação
de
contas
do
candidato,
consistente na locação de veículo com
recursos públicos sem a correspondente
declaração de despesas com combustível,
possui gravidade suficiente para ensejar a
cassação de seu diploma, nos termos do
art. 30-A da Lei nº 9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral exige, para a configuração do ilícito
previsto no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, a
comprovação da captação ou dispêndio de
recursos
com
finalidade
eleitoral
em
desacordo com as normas legais e a
demonstração da gravidade da conduta,
aferida pela relevância jurídica do ilícito ou
pela ilegalidade qualificada, marcada pela
má-fé do candidato.

6. No caso concreto, a irregularidade cinge-
se à ausência de comprovação de um gasto
acessório
(combustível)
a
um
gasto
principal (locação de veículo), não havendo
nos autos elementos de prova que indiquem
que os recursos destinados à locação foram
desviados ou que o veículo não foi
efetivamente utilizado na campanha.

7. A má-fé do candidato não pode ser
presumida, e a apresentação de uma
justificativa frágil para a ausência dos
gastos com combustível, por si só, não é
sufici

Inteiro teor:
22/10/2025
Número: 0600238-50.2024.6.16.0106

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 08/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cassação do diploma, Inelegibilidade - Representação ou Ação de Investigação Judicial
Eleitoral Jugada Procedente pela Justiça Eleitoral, Captação ou Gasto Ilícito de Recursos
Financeiros de Campanha Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação n.º 0600238-
50.2024.6.16.0106, ajuizada pelo Promotor Eleitoral do Estado do Paraná em face de Julmar Boreck,
que julgou procedentes os pedidos formulador, para: declarar a ilicitude dos gastos de campanha
do representado, no que tange à locação de veículo automotor; decretar a cassação do seu
diploma, nos termos do art. 30-A, §2º da Lei 9504/1997; e, declarar sua inelegibilidade (art. 1º, I, "j",
da Lei Complementar nº 64/1990). (Representação por utilização irregular de recursos em
campanha eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral contra Julmar Borecki, candidato a
vereador no município de Cândido de Abreu, nas eleições de 2024, a partir de documentação
encartada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600185-69.2024.6.16.0106, referente a
celebração de contrato de locação do veículo marca/modelo Fiat/Toro Freedom AT6, placa
BEB6C53, em benefício da campanha do representado, no valor de R$3.200,00, sem terem sido
comprovados os respectivos gastos com combustível, o que torna a locação irregular, posto que
despesa custeada com recursos públicos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC.). RE21
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JULMAR BORECKI (RECORRENTE)
GABRIEL FREITAS SANTOS (ADVOGADO)
Leandro Coelho registrado(a) civilmente como LEANDRO
COELHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44768384
21/10/2025
18:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44768384 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118593012300000043705648
Número do documento: 25102118593012300000043705648
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.601

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600238-
50.2024.6.16.0106 – Cândido de Abreu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JULMAR BORECKI
ADVOGADO: GABRIEL FREITAS SANTOS - OAB/PR110003
ADVOGADO: LEANDRO COELHO - OAB/PR57519
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
GASTO
ILÍCITO
DE
RECURSOS.
REPRESENTAÇÃO DO ART. 30-A DA LEI
N. 9.504/97. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
representação por uso irregular de recursos
em campanha eleitoral, cassando o diploma
de candidato eleito suplente e declarando
sua inelegibilidade.

2. A representação foi ajuizada sob a
alegação de que o candidato realizou
despesa com locação de veículo, custeada
com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), sem
declarar gastos com combustíveis.

3. O juízo de primeiro grau entendeu que a
ausência de comprovação dos gastos com
combustível, somada ao fato de a despesa

Num. 44768384 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118593012300000043705648
Número do documento: 25102118593012300000043705648
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:19
com a locação ter ultrapassado o limite
legal, configurou ilícito eleitoral grave o
suficiente para justificar a cassação do
diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em
definir se a irregularidade constatada na
prestação
de
contas
do
candidato,
consistente na locação de veículo com
recursos públicos sem a correspondente
declaração de despesas com combustível,
possui gravidade suficiente para ensejar a
cassação de seu diploma, nos termos do
art. 30-A da Lei nº 9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral exige, para a configuração do ilícito
previsto no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, a
comprovação da captação ou dispêndio de
recursos
com
finalidade
eleitoral
em
desacordo com as normas legais e a
demonstração da gravidade da conduta,
aferida pela relevância jurídica do ilícito ou
pela ilegalidade qualificada, marcada pela
má-fé do candidato.

6. No caso concreto, a irregularidade cinge-
se à ausência de comprovação de um gasto
acessório
(combustível)
a
um
gasto
principal (locação de veículo), não havendo
nos autos elementos de prova que indiquem
que os recursos destinados à locação foram
desviados ou que o veículo não foi
efetivamente utilizado na campanha.

7. A má-fé do candidato não pode ser
presumida, e a apresentação de uma
justificativa frágil para a ausência dos
gastos com combustível, por si só, não é
suficiente para caracterizar o dolo de
fraudar a fiscalização ou desviar recursos.

8. A superação do limite de 20% para
gastos com locação de veículos, embora
seja uma infração à norma eleitoral, insere-
se no campo das irregularidades a serem

Num. 44768384 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118593012300000043705648
Número do documento: 25102118593012300000043705648
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:19
sancionadas na seara da prestação de
contas e não necessariamente através da
via do art. 30-A.

9. Não foi demonstrado de que forma a
omissão
do
registro
de
gastos
com
combustível ou
mesmo
o
excesso
de
despesa com a locação teria desequilibrado
a disputa ou conferido ao candidato
vantagem indevida sobre os demais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido para, reformando
integralmente a sentença de primeiro grau,
julgar improcedente a representação por
gasto ilícito de recursos de campanha,
afastando a cassação do diploma e a
declaração de inelegibilidade.

Tese de Julgamento:

1. A ausência de comprovação de gastos
com combustível em campanha eleitoral,
quando há locação de veículo financiada
com
recursos
públicos,
configura
irregularidade na prestação de contas, mas
não enseja a cassação do diploma se não
comprovada a má-fé do candidato ou o
desvio de finalidade dos recursos.

2. A superação do limite de gastos com
locação de veículos, por si só, não
configura ilícito eleitoral grave o suficiente
para justificar a cassação do mandato, se
não demonstrado o desequilíbrio na disputa
ou a vantagem indevida sobre os demais
candidatos.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 26, § 1º, II; Lei nº
9.504/1997, art. 30-A.

Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº060050175, Rel. Min. Floriano De
Azevedo Marques, DJE 02/09/2024; TSE,
RO nº060157647, Rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 19/10/2021; TSE, AgR no RO
nº060000507, Rel. Min. Sérgio Banhos,
DJE
28/09/2020;
TRE-PR,
Rp

Num. 44768384 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118593012300000043705648
Número do documento: 25102118593012300000043705648
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:19
nº060429257, Rel. Des. Anderson Ricardo
Fogaça, DJE 19/12/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/10/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Julmar Borecki, candidato a vereador nas eleições 2024, eleito como suplente, sob a alegação de
uso irregular de recursos públicos financeiros (id. 44459952).
Por sentença (id. 4445967), o juízo a quo julgou procedente a representação, declarando a
ilicitude dos gastos de campanha no que tange à locação de veículo automotor, decretando a
cassação do diploma do representado e declarando a sua inelegibilidade.
Inconformado, o representante recorreu (id. 44459971), aduzindo, em síntese, que: (i) o veículo
contratado foi utilizado em deslocamentos curtos, sem gerar impacto nos gastos de combustível;
(ii) o valor do gasto de aluguel com veículo não comprometeu a transparência ou legitimidade do
pleito; (iii) não há prova de abuso de poder econômico ou captação ilícita de recursos; (iv) foi uma
mera irregularidade isolada, sem aptidão para conduzir à cassação do diploma; (v)
sucessivamente, pede o afastamento da sanção de inelegibilidade, por incabível. Pede, ao final, o
provimento do recurso, com a reforma da sentença, afastando-se a declaração de inelegibilidade
e a cassação do diploma do recorrente.
Contrarrazões (id. 44459977), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
parcial para apenas afastar a decretação de inelegibilidade do recorrente (id. 44481662).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE em 10/03/2025 (id. 44459974) e

Num. 44768384 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118593012300000043705648
Número do documento: 25102118593012300000043705648
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:19
as razões foram protocoladas no dia 13/03/2024 (id. 44459970), dentro do tríduo legal.
Da mesma, forma, conquanto não certificado nos autos, o recorrido Ministério Público
Eleitoral registrou ciência da intimação para a apresentação de contrarrazões em 03/04/2025,
quinta-feira, e apresentou-as em 07/04/2025, segunda-feira, tempestivamente (id. 44459977).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Tem-se que, como relatado, o juízo a quo julgou procedente a representação por utilização
irregular de recursos em campanha eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral contra
Julmar Borecki, candidato a vereador nas eleições de 2024 em Cândido de Abreu.
Para uma melhor compreensão do conteúdo da sentença recorrida, traz-se à colação parte dela,
naquilo que interessa para a análise do recurso:
(...)
Considerando (1) que o processo se encontra apto a julgamento, com a apresentação dos
documentos pertinentes pelas partes, nos termos do art. 22, caput e I, “a”, da Lei Complementar
n. 64/1990; e (2) que as partes não apresentaram rol de testemunhas a serem ouvidas em
audiência de instrução e julgamento, promovo o julgamento antecipado do mérito, nos termos do
art. 355, I, do CPC.
O art. 30-A da Lei n. 9.504/1997 dispõe:
Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo
de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de
investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à
arrecadação e gastos de recursos.
§ 1º Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art. 22 da Lei
Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, no que couber.
2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado
diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado.
§ 3º O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base
neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.
Examinadas as contas finais apresentadas pelo representado, verificam-se despesas totais de
R$ 9.584,00 (ID n. 128183367, p. 149).
Desse valor, R$ 3.200,00 foram destinados à locação de um veículo automotor, para uso em
campanha, o que corresponde a 33,38% dos gastos totais. Cumpre destacar que esse gasto foi
pago com recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Em contradição, no entanto, com o fato de ter sido alugado um veículo, verifica-se que o
representado não declarou qualquer gasto com combustíveis. Mais que isso, instado a se
manifestar no processo de prestação de contas, o representado se limitou a afirmar “que não
houve gasto de combustível declarado na eleição” (ID n. 128183367, p. 164).
Após a desaprovação das contas por este juízo (ID n. 128183367, p. 208 a 2011), o
representado interpôs recurso, afirmando que o “veículo contratado foi efetivamente utilizado em
deslocamentos curtos, não gerando impacto no tocante aos gastos com combustíveis” (ID n.

Num. 44768384 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118593012300000043705648
Número do documento: 25102118593012300000043705648
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:19
128183367, p. 214 a 219).
Já neste feito, o representado também deixou de apresentar justificativa razoável para a
contratação do veículo e para a não comprovação dos gastos com combustível (ID n.
128358635).
Como afirmado, os gastos declarados pelo representado, dos quais 33,38% foram com aluguel
de um veículo, estão em contradição com a alegação de que o uso desse bem foi insignificante
no contexto da campanha eleitoral. Em verdade, constata-se violação à regra prevista no art. 26,
§ 1º, II, da Lei n. 9.504/1997, segundo o qual o limite para aluguel de veículos automotores é de
20% em relação ao total de gastos da campanha.
Se realizado gasto relevante no contexto das despesas gerais da campanha (R$ 3.200,00 em
um total de R$ 9.584,00), é evidente que se trata de recurso considerado importante na
estratégia do candidato. Não é razoável considerar que o aluguel de um carro, por valor elevado,
foi feita irrefletidamente, sem a previsão de que seria efetivamente utilizado durante a
campanha.
Ademais, inexiste regra legal que dispense a comprovação de gasto com combustível na
hipótese de “deslocamentos curtos”, como alegado pelo representado. Sendo esse o caso,
competia ao representado a prova de que o uso do veículo foi insignificante. De todo modo, se
os gastos com combustíveis foram ínfimos, mais fácil lhe seria a devida comprovação nos autos.
Posto isso, a reprovabilidade da postura do representado se acentua ao se considerar que foram
utilizados recursos públicos com o gasto em questão. O uso de recursos do FEFC impunha o
especial dever de prestação de contas ao representado, conferindo transparência ao pleito
eleitoral e demonstrando o respeito necessário ao patrimônio público.
Em conclusão, os fatos evidenciam a realização de despesas irregulares, cuja inconsistência
documental e ausência de justificativa plausível permitem concluir que houve ampla margem
para a prática de ilícitos eleitorais. As dúvidas geradas pela conduta do representado não devem
ser resolvidas em seu favor, pois deixam em aberto questionamentos relevantes sobre a lisura
de sua campanha eleitoral e, mais que isso, da legitimidade do processo eleitoral como um todo.
A falta de comprovação do consumo de combustível, elemento essencial para confirmar o uso
do veículo, reforça a suspeita de que a despesa registrada não teve a finalidade declarada,
lançando dúvidas sobre a própria lisura do pleito.
Além disso, a omissão do representado em esclarecer as inconsistências de sua prestação de
contas, mesmo após ser reiteradamente instado a fazê-lo, revela conduta não cooperativa e
contrária ao dever de transparência que rege o uso de recursos públicos. Suas manifestações
vagas e imprecisas não afastam as irregularidades constatadas, mas, ao contrário, confirmam a
ausência de compromisso com a prestação de contas adequada e a observância das regras
eleitorais.
Assim, não há como se admitir que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
justifiquem a convalidação da conduta irregular, uma vez que a transparência e a moralidade na
aplicação de recursos públicos são princípios essenciais à legitimidade do processo eleitoral. A
gravidade da infração e a falta de justificativa adequada impõem a aplicação das sanções
cabíveis, de modo a resguardar a integridade do sistema democrático e coibir práticas que
comprometam a regularidade do pleito.
3. Dispositivo
Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos para o fim de:
a) Declarar a ilicitude dos gastos de campanha do representado Julmar Borecki, no que tange à
locação de veículo automotor objeto desta representação;

Num. 44768384 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118593012300000043705648
Número do documento: 25102118593012300000043705648
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:19
b) Decretar a cassação do diploma, nos termos do art. 30-A, § 2º, da Lei n. 9.504/1997; e
c) Declarar sua inelegibilidade (art. 1º, I, “j”, da Lei Complementar n. 64/1990).
(...)

Contra tal decisão, o recorrente Julmar Borecki sustenta que houve regularidade substancial das
contas e boa-fé do candidato, uma vez que todas as contas foram apresentadas no prazo e os
requisitos legais, como abertura de conta e limite de gastos, foram observados. A irregularidade
apontada, referente à locação de um veículo sem o correspondente registro de despesas com
combustível, decorreu do uso do veículo para deslocamentos curtos que não geraram gastos
significativos, não comprometendo a lisura da campanha.
Alega que a irregularidade não teve gravidade e deve ser analisada sob os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, pois o valor de R$ 3.200,00 é ínfimo e não comprometeu a
transparência da movimentação financeira da campanha.
Argumenta que a declaração de inelegibilidade e a cassação do diploma são medidas
desproporcionais, pois a legislação exige a comprovação de gravidade suficiente para
comprometer a legitimidade da eleição, o que não ocorreu.
Por fim, sustenta que não há provas de abuso de poder econômico ou captação ilícita de recursos
e que uma irregularidade isolada não tem o poder de impactar a isonomia da disputa eleitoral,
sendo um requisito essencial para a aplicação de sanções tão severas.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral argumenta que a justificativa do recorrente
de que o veículo locado foi usado em deslocamentos curtos sem gastos relevantes com
combustível não é plausível e, ao contrário, demonstra seu "absoluto descomprometimento com a
transparência eleitoral".
Defende que a conduta tornou irregular o aluguel do bem e desvirtuou o uso de recursos públicos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Sustenta que a transparência e a moralidade no uso de recursos públicos são princípios
essenciais à legitimidade do processo eleitoral, e a gravidade da infração, por si só, justifica a
punição, não se exigindo a demonstração de potencial para desequilibrar o pleito. Nesse sentido,
não se pode admitir que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade justifiquem a
validação da conduta irregular, sendo necessária a manutenção das sanções para resguardar a
integridade do sistema democrático.
Por sua vez, nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral corroborou parcialmente as
alegações do recorrido.
Alega que a locação de um veículo com recursos públicos (FEFC) sem a comprovação dos
gastos com combustível é uma irregularidade grave que compromete a transparência e a
moralidade da campanha, pois impede a fiscalização sobre a efetiva utilização do bem.
Argumenta que o valor de R$ 3.200,00 não é ínfimo, pois representa uma parcela significativa
(33,38%) dos gastos totais declarados pelo candidato, o que confere relevância jurídica à

Num. 44768384 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118593012300000043705648
Número do documento: 25102118593012300000043705648
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:19
irregularidade.
Sustenta que, para a configuração de gasto ilícito de recursos (art. 30-A da Lei nº
9.504/1997) não se exige a prova de que a conduta teve potencial para alterar o resultado da
eleição, bastando que a irregularidade comprometa a lisura do processo eleitoral.
Alega que a ausência de justificativa plausível para a falta de despesas com combustível
desconstitui a alegada boa-fé do candidato, especialmente por se tratar da aplicação de verbas
públicas que exigem conduta diligente e transparente.
Defende que a cassação do diploma é a sanção adequada e prevista em lei para a irregularidade
comprovada. No entanto, a declaração de inelegibilidade não deve ocorrer nesta ação, devendo-
se apenas registrar a condenação no cadastro eleitoral do candidato (código ASE 540) para
análise em um futuro pedido de registro de candidatura.
Pois bem.
A questão posta é central para o deslinde da controvérsia, pois o que se busca aferir é se a
irregularidade constatada na prestação de contas do candidato Julmar Borecki – consistente na
locação de veículo com recursos públicos sem a correspondente declaração de despesas com
combustível – possui gravidade suficiente para ensejar a cassação de seu diploma, nos termos
do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997.
Para avaliar adequadamente a questão, mister se faz recapitular os fatos e argumentos
constantes dos autos.
Com a inicial, o Ministério Público Eleitoral apontou que o representado, Julmar Borecki,
candidato a vereador nas eleições de 2024, realizou despesa de R$ 3.200,00 com a locação de
um veículo automotor, custeada com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), sem, contudo, declarar qualquer gasto com combustíveis. A sentença de
primeiro grau, acolhendo a representação, julgou o pedido procedente, cassando o diploma do
candidato e declarando sua inelegibilidade, sob os seguintes fundamentos:
a) A despesa com a locação correspondeu a 33,38% dos gastos totais da campanha (R$
9.584,00), percentual que, além de relevante, ultrapassa o limite de 20% previsto no art. 26, § 1º,
II, da Lei n. 9.504/1997.
b) A ausência de declaração de gastos com combustível é contraditória com a realização de uma
despesa de tal magnitude para locação, tornando a prestação de contas inconsistente e lançando
dúvidas sobre a lisura da campanha.
c) A justificativa do candidato, de que o veículo foi utilizado apenas em “deslocamentos curtos”,
foi considerada genérica e insuficiente para sanar a irregularidade, revelando conduta não
cooperativa e contrária ao dever de transparência.
d) O uso de recursos públicos (FEFC) agrava a conduta, e a inconsistência documental, somada
à falta de justificativa, permite concluir pela ocorrência de ilícito eleitoral grave o suficiente para
justificar a cassação do diploma.

Num. 44768384 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118593012300000043705648
Número do documento: 25102118593012300000043705648
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:19
Em seu recurso, o candidato Julmar Borecki sustenta, em síntese, a ausência de gravidade da
conduta, a sua boa-fé e a desproporcionalidade da sanção aplicada. Argumenta que a
irregularidade é meramente formal, incapaz de comprometer a legitimidade do pleito, e que não
há provas de abuso de poder econômico ou desvio de finalidade dos recursos.
O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, reitera a gravidade da conduta, afirmando que a
falta de transparência no uso de verbas públicas compromete a moralidade do processo eleitoral
e que, para a aplicação do art. 30-A, não se exige a demonstração de desequilíbrio na disputa.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opinou pela manutenção da cassação do diploma,
por entender que a irregularidade é grave e o valor relevante, mas pelo afastamento da
declaração de inelegibilidade nesta via processual, por incabível.
Da análise dos autos, é possível concluir o seguinte:
É fato incontroverso que o recorrente despendeu o valor de R$ 3.200,00, oriundos do FEFC, para
a locação de um veículo de campanha, e que não houve o correspondente registro de despesas
com combustível. Também é certo que o montante do aluguel (33,38% do total de gastos)
superou o limite legal de 20% estabelecido para essa natureza de despesa. Tais fatos
configuram, sem dúvida, irregularidades na prestação de contas do candidato.
A controvérsia, no entanto, reside em definir se tais irregularidades ultrapassam o campo
meramente contábil e adquirem a gravidade necessária para atrair a sanção máxima de cassação
do diploma, prevista no art. 30-A da Lei das Eleições.
O referido dispositivo prevê:
Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo
de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de
investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à
arrecadação e gastos de recursos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide
Emenda Constitucional nº 107, de 2020)
§ 1o Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art. 22 da Lei
Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, no que couber. (Incluído pela Lei nº 11.300,
de 2006)
§ 2o Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado
diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado. (Incluído pela Lei nº
11.300, de 2006)
§ 3o O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base
neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário
Oficial. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
O artigo 30-A da Lei n. 9.504/97 visa a coibir a captação ou o gasto ilícito de recursos em
campanha, protegendo a lisura e a moralidade do processo eleitoral. Para sua configuração, a
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral exige a presença de dois requisitos
cumulativos: 1) a existência de captação ou dispêndio de recurso com finalidade eleitoral em
desacordo com as normas legais; e 2) a demonstração de gravidade da conduta, que pode ser

Num. 44768384 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118593012300000043705648
Número do documento: 25102118593012300000043705648
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:19
aferida tanto pela relevância jurídica do ilícito quanto pela ilegalidade qualificada, marcada pela
má-fé do candidato.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. POSSIBILIDADE.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO ART. 41-A DA LEI 9.504/97. AUSÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO
PRESTADO
NA
FASE
INQUISITORIAL.
SUSTENTAÇÃO.
ÉDITO
CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 30-A DA LEI 9.504/97. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE DA NORMA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. QUEBRA
DA PARIDADE ENTRE OS CANDIDATOS. LESÃO À LEGITIMIDADE DO PLEITO.
CONFIGURAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 30 DO TSE.SÍNTESE DO CASO1. (...)
Da gravidade da conduta
14. Conforme a jurisprudência desta Corte, para a configuração do ilícito do art. 30-A da
Lei 9.504/97, é necessária prova robusta de arrecadação ilícita de recursos, com
gravidade suficiente para macular a lisura do pleito e o equilíbrio entre os candidatos.
15. A Corte de origem afirmou que, na espécie, sob o aspecto quantitativo, os gastos omitidos
são relevantes, representando quase 50% das despesas e que, sob o aspecto qualitativo
dos recursos omitidos, é inegável a relevância jurídica da sonegação de gastos, pois
foram empregados de forma simulada e utilizados para compra de votos.
(...)
17. Os valores referentes à captação irregular de recursos (omissão de declaração e simulação
de doações somados perfazem a quantia de R$ 9.050,00, o que equivale a quase 50% do total
de despesas declaradas na prestação de contas.
18. Além da relevância do percentual dos recursos captados de forma ilícita, o que
demonstra que parte significativa dos recursos recebidos foi proveniente de origem não
comprovada, violando a igualdade entre os candidatos, a lisura e a transparência das
eleições, ficou plenamente evidenciada a má-fé nas condutas praticadas, pois, além da
omissão nos gastos com combustíveis, o próprio tesoureiro do partido confirmou a
simulação das doações realizadas para o pagamento dos honorários advocatícios, o que
revela o intuito de subtrair a efetiva origem dos recursos da análise da Justiça Eleitoral.
19. Embora o valor absoluto da irregularidade (R$ 9.050,00) possa ser considerado como não
significativo para gerar a grave sanção de cassação de mandato em campanhas de proporções
maiores, tal raciocínio não se aplica ao caso dos autos, uma vez que se trata de município com
apenas 2.792 eleitores, conforme dados do TSE, em que o valor total das despesas realizadas
pelo candidato primeiro colocado ao cargo de prefeito correspondeu à modesta quantia de R$
18.388,00, o que demonstra a relevância do valor correspondente à irregularidade.
20. Ficou comprovada a gravidade da conduta, apta a desequilibrar o pleito municipal,
tendo em vista que a simulação de doações e a ocultação de despesas e da origem de
recursos, especialmente tendo em vista o elevado percentual dos valores
correspondentes a tais ilícitos, configura quebra da paridade entre os candidatos e lesão
à legitimidade do pleito, sendo proporcional a cassação de diploma aplicada na sentença
e mantida pelo TRE/RS.
(...)

Num. 44768384 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118593012300000043705648
Número do documento: 25102118593012300000043705648
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:19
[TSE. Recurso Especial Eleitoral nº060050175, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De Azevedo
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/09/2024; não destacado no original]
RECURSO
ORDINÁRIO.
ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. UTILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL. IMPULSIONAMENTO ILÍCITO DA CANDIDATURA. FALSO CADASTRAMENTO
DA POPULAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. FINALIDADE ELEITORAL. ABUSO DE
PODER POLÍTICO. CONFIGURAÇÃO. DOAÇÃO DE CAMPANHA. UTILIZAÇÃO DE VALORES
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DE CONTAS DE PASSAGEM. ABUSO DE
PODER ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROCEDENTE. CASSAÇÃO DE
DEPUTADO ESTADUAL. INELEGIBILIDADE DE EX-PREFEITO. ART. 22 DA LC 64/90.
ACÓRDÃO MANTIDO.
(...)
57. Não somente isso, após o afastamento de sigilo bancário, segundo apurado na AIJE
0601379-92 pela Corte Regional, restou comprovado que foram feitos vários depósitos para a
conta de campanha por meio de outra pessoa interposta, Soane Ramos Lucas. A doadora,
apesar de ter uma remuneração mensal de R$ 1.965,24 (ID 37672038) na empresa da família
dos recorrentes, doou e transferiu recursos para outros doadores no valor de R$ 27.450,00.
58. Acerca dos requisitos indispensáveis à procedência da AIJE, por abuso, esta Corte assim
consignou no julgamento do REspe 501-20, red. para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJE
de 26.6.2019: "Para que seja formulado o juízo de procedência da AIJE, a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que é imprescindível a demonstração de dois
requisitos. O primeiro requisito é a gravidade das condutas reputadas ilegais, de modo que
sejam capazes de abalar a normalidade e a legitimidade' das eleições e gerar desequilíbrio na
disputa (REspe nº 11-751RN, ReI. Min. Luiz Fux, j. em 25.5.2017). Na hipótese de abuso do
poder econômico, é necessário o emprego desproporcional e excessivo de recursos
patrimoniais, públicos ou privados, em benefício eleitoral do candidato, que seja capaz de
comprometer a legitimidade do pleito e a paridade de armas (REspe nº 941-81/T0, ReI. Mm.
Maria Thereza de Assis Moura, j. em 15.12.2015). Para preencher o requisito da gravidade,
todavia, é desnecessária a aferição (matemática ou numérica) da alteração do resultado
das eleições pela prática do ato, como preconiza o art. 22, XVI, da LC n° 64/1990".
59. Acerca da gravidade dos fatos apta a ensejar a procedência da AIJE, no julgamento do
REspe 11-75, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 30.6.2017, ficou assim assentado: "Não é por outra
justificativa que este Tribunal Superior entende, precisamente, repisa-se, que não é qualquer
lesão causada aos bens jurídicos tutelados pelos tipos eleitorais que dá azo à
procedência (ou não) do pedido deduzido em AIME, AIJE, RCED e nas representações do
art. 30-A. É assente na Corte que apenas aquelas violações que possuam gravidade,
enquanto elemento indissociável à configuração dos referidos tipos dos ilícitos eleitorais,
possuem idoneidade para cassar registro ou diploma de candidato eleito ou determinar a
perda de seu mandato eletivo. Ausente a gravidade, compreendida dentro da dogmática
de restrição a direitos fundamentais como vedação ao excesso, descabe cogitar da
procedência dos pedidos veiculados".
(...)
[TSE. Recurso Ordinário Eleitoral nº060157647, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 19/10/2021; não destacado no original]

Num. 44768384 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118593012300000043705648
Número do documento: 25102118593012300000043705648
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:19
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. DEPUTADO ESTADUAL.
REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A DA LEI 9.504/97. ARRECADAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE
CAMPANHA. OMISSÕES DE DESPESAS E DE RECEBIMENTO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS
EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA CONDUTA
ILÍCITA.SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal a quo, por unanimidade, julgou improcedente a representação eleitoral com base
no art. 30-A da Lei 9.504/97, em razão da ausência de prova robusta e contundente de utilização
em campanha de recursos oriundos de fonte vedada ou de prática de "caixa dois".
(...)
4. O acórdão regional teve por fundamento a orientação consolidada por este Tribunal
Superior, no sentido de que a procedência da representação com fundamento no art. 30-A
da Lei 9.504/97 depende da efetiva comprovação de ilícitos que ultrapassem o âmbito
contábil e comprometam, de forma contundente, a moralidade da eleição.
5. Embora tenha ficado demonstrada a existência de irregularidades insanáveis, em razão
de omissões de despesas e de recebimento de recursos estimáveis em dinheiro, não há
elementos probatórios robustos que evidenciem, de forma segura e inequívoca, a ilicitude
da captação de recursos ou dos gastos de campanha, apta a macular a lisura do pleito.
6. Conforme consignado na decisão agravada, não é possível extrair de nenhuma das
irregularidades detectadas, com a certeza necessária, de que as irregularidades foram
decorrentes de má-fé do candidato, ou, ainda, que elas tenham gravidade suficiente para
interferir na higidez do processo eleitoral.
7. "O art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 incide sobre a captação ou o gasto de recursos, para
fins eleitorais, que se dê em desacordo com as normas legais aplicáveis" e, para a
procedência do pedido, "é preciso, ainda, aferir a gravidade da conduta reputada ilegal,
que pode ser demonstrada tanto pela relevância jurídica da irregularidade quanto pela
ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato" (AgR-REspe 310-48, rel. Min.
Jorge Mussi, redator designado para o acordão, Ministro Luís Roberto Barroso, DJE de
25.8.2020).
8. As irregularidades constatadas em determinados gastos de campanha não têm gravidade
suficiente para ensejar a cassação do diploma do deputado recorrido, na medida em que não
ficou comprovada a utilização de recursos de fontes vedadas ou a prática de "caixa dois".
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
[TSE. Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº060000507, Acórdão, Relator(a) Min.
Sérgio Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 28/09/2020; não destacado no
original]
No mesmo sentido, o seguinte julgado deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ARTIGO 30-A DA LEI N. 9.504/97.
CANDIDATA A DEPUTADA ESTADUAL ELEITA SUPLENTE. LOCAÇÃO DE IMÓVEL
PERTENCENTE AO GENITOR DA REPRESENTADA. UTILIZAÇÃO COMO COMITÊ DE
CAMPANHA. LOCAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE AS
DESPESAS. VALOR EM DESACORDO COM O PRATICADO NO MERCADO. EVIDENTE
DESVIO DE FINALIDADE. DESPESA ILEGAL. CONDUDA GRAVE. REPRESENTAÇÃO
PROCEDENTE.

Num. 44768384 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118593012300000043705648
Número do documento: 25102118593012300000043705648
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:19
1. Trata-se de Representação Eleitoral proposta em face de candidata eleita suplente para o
cargo de deputada estadual, com fundamento no artigo 30-A da Lei n. 9.504/1997, em virtude de
suposto gasto ilícito em campanha, consistente na locação de imóvel pertencente ao genitor da
representada, custeada com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha ¿ FEFC.
2. Para a configuração da conduta descrita no artigo 30-A da Lei n. 9.504/97, a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige 1) a existência de captação ou de
dispêndio de recurso com finalidade eleitoral em desacordo com as normas legais; 2) a
demonstração de gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser aferida tanto (a) pela
relevância jurídica do ilícito praticado, quanto (b) pela ilegalidade qualificada, marcada
pela má-fé do candidato.
3. A realização de despesa eleitoral com fornecedor que possui grau de parentesco com o
candidato não constitui, por si só, irregularidade do gasto, em razão da ausência de vedação
legal, de modo que a ilegalidade da conduta está condicionada à demonstração da violação aos
princípios da proporcionalidade, da moralidade, da economicidade e da transparência.
4. Os recursos públicos são originalmente destinados às campanhas eleitorais, com vistas a
promover o equilíbrio econômico entre os candidatos e a paridade de armas, a fim de propiciar
um ambiente eleitoral mais justo. É grave a conduta de malversação dos recursos públicos, pois
acarreta desvio da finalidade do financiamento público de campanhas e agrava o já debilitado
quadro de desconfiança da sociedade em relação às estruturas político-partidárias brasileiras.
5. Representação eleitoral julgada procedente, com a consequente cassação do diploma de
suplente da representada.
[TRE-PR. REPRESENTAÇÃO ESPECIAL nº060429257, Acórdão, Relator(a) Des. Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2023; não destacado no original]
Em síntese, é assente na jurisprudência que o acolhimento da representação fundada no art. 30-
A da Lei nº 9.504/97 está condicionado à demonstração cabal de que as ilegalidades apuradas
extrapolam o campo meramente contábil e maculam, de modo contundente, a higidez do pleito.
Nesse ponto, a análise deve se aprofundar, distinguindo o presente caso de situações em que a
procedência da ação se impõe, resultando na cassação do diploma.
Exemplificativamente, no citado julgado REPRESENTAÇÃO ESPECIAL nº 060429257, de
relatoria do Des. Anderson Ricardo Fogaça, a conduta foi considerada grave por um conjunto
robusto de fatores: a despesa com a locação de um imóvel representava 80% dos recursos
públicos recebidos; o contrato foi firmado com o genitor da candidata; o valor era
comprovadamente superior ao de mercado; a documentação era falha (contrato de cessão em
vez de locação); e as demais despesas de campanha eram incompatíveis com a estrutura
supostamente montada. Naquele caso, restou evidente o desvio de finalidade dos recursos
públicos para o enriquecimento familiar, em flagrante afronta aos princípios da moralidade,
economicidade e proporcionalidade.
No caso concreto em análise, a situação é distinta. A irregularidade cinge-se à ausência de
comprovação de um gasto acessório (combustível) a um gasto principal (locação de veículo).
Embora a falta de registro comprometa a transparência e a fiscalização, não há nos autos
qualquer elemento de prova que indique, de forma segura, que os recursos destinados à locação
foram desviados ou que o veículo não foi efetivamente utilizado na campanha. A acusação não

Num. 44768384 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118593012300000043705648
Número do documento: 25102118593012300000043705648
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:19
produziu provas de que o contrato de locação foi simulado, que o preço estava acima do mercado
ou que os R$ 3.200,00 foram utilizados para outra finalidade que não a declarada.
A má-fé do candidato não pode ser presumida. A apresentação de uma justificativa frágil para a
ausência dos gastos com combustível ("deslocamentos curtos"), por si só, não é suficiente para
caracterizar o dolo de fraudar a fiscalização ou desviar recursos. Trata-se de uma falha que
denota desorganização ou negligência na gestão contábil da campanha, mas que não se
equipara à conduta deliberada e maliciosa de montar um esquema para desviar verbas públicas,
como no caso citado.
A superação do limite de 20% para gastos com locação de veículos, embora seja uma infração à
norma eleitoral, também se insere no campo das irregularidades a serem sancionadas na seara
da prestação de contas – com a sua desaprovação e eventual dever de ressarcimento ao erário
e/ou imposição de multas –, e não necessariamente através da via do art. 30-A. A jurisprudência
eleitoral é pacífica no sentido de que nem toda irregularidade contábil possui relevância jurídica
para macular a eleição e justificar a cassação de um mandato.
A gravidade exigida pelo art. 30-A pressupõe uma lesão significativa aos bens jurídicos tutelados
pela norma, como a isonomia entre os candidatos e a moralidade eleitoral. No presente caso, não
se demonstrou de que forma a omissão do registro de gastos com combustível ou mesmo o
excesso de despesa com a locação teria desequilibrado a disputa ou conferido ao candidato
vantagem indevida sobre os demais. O valor, embora não seja irrisório para o contexto da
campanha, não se revela apto, por si só, a configurar um ilícito de contornos graves,
especialmente quando desacompanhado de outras provas que apontem para o desvio de
finalidade.
Diferentemente do exemplo citado, onde a sobreposição de interesses privados sobre os públicos
era manifesta, aqui o que se tem é uma irregularidade que gera presunção relativa de omissão de
receitas e/ou despesas, mas que não foi corroborada por outros elementos que comprovem a
ocorrência de "caixa dois", o uso de fontes vedadas ou o desvio de recursos. A dúvida gerada
pela conduta do representado, na ausência de prova robusta em contrário, não pode conduzir à
aplicação da sanção mais drástica do direito eleitoral, sob pena de ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Em suma, foi demonstrada a existência de uma irregularidade na prestação de contas do
candidato, mas não foi comprovado, com o grau de certeza necessário, que tal conduta
representou um gasto ilícito de recursos com gravidade suficiente para comprometer a lisura do
pleito. A conduta não possui gravidade suficiente e o ilícito não possui relevância jurídica bastante
para a cassação do mandato, bem como não foi demonstrada a má-fé do candidato, requisito que
considero essencial para qualificar a ilegalidade e justificar a aplicação do art. 30-A, § 2º, da Lei n.
9.504/1997.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO para, reformando integralmente a sentença de primeiro grau, julgar improcedente

Num. 44768384 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118593012300000043705648
Número do documento: 25102118593012300000043705648
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:27:19
a representação por gasto ilícito de recursos de campanha, afastando a cassação do seu diploma
e a declaração de inelegibilidade.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600238-50.2024.6.16.0106 - Cândido de Abreu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: JULMAR BORECKI - Advogados do(a) RECORRENTE: GABRIEL
FREITAS SANTOS - PR110003, LEANDRO COELHO - PR57519 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.10.2025